Tribunal: TJDFT
Processo: 0725999-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725999-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GUILHERME LIMA COELHO DECISÃO Ciente da petição (id. 38696762) e do recolhimento das custas (id. 38696764). Tem razão o agravante-exequente, o preparo está regular. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 131303772, autos originários) proferida na busca e apreensão movida contra GUILHERME LIMA COELHO, in verbis: “Indefiro o pedido de remoção da restrição Renajud, pois se trata de imperativo legal conforme o artigo 3o, parágrafo 9o, do Decreto-Lei 911/69, bem como por, consoante referido à ID 129122982, o gravame "impede de usufruir do bem de forma livre, já que não poderá ser licenciado, tampouco circular pelas vias públicas, resultando em sua apreensão pelo órgão de trânsito eventualmente". Faculto pela derradeira oportunidade a demonstração da localização do veículo ou a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo, conforme determinado às IDs 125532939 e 129122982.” O agravante-autor pede neste agravo de instrumento a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão “por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do Agravante”. Examinada a busca e apreensão originária, vê-se que, em petição (id. 125378123) apresentada em 20/5/2022, o agravante-autor postulou o desentranhamento do mandado para cumprimento no novo endereço fornecido: QS 1 Rua 210 - Areal (Águas Claras) - Brasília - DF - CEP 71950770. Em 24/5/2022 o MM. Juiz decidiu (id. 125532939): “Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". Intimado, o agravante-autor apresentou petição em 23/6/2022 (id. 128967147), na qual afirmou que a jurisprudência do eg. TJDFT “entendeu ilegal a determinação que exige ao Autor provar a localização do bem através de fotos, bem como que impõe a conversão em execução, porquanto se trata de faculdade legal atribuída ao Credor Fiduciário e não ao Poder Judiciário” e reiterou o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento do endereço já fornecido. O MM. Juiz, em r. decisão (id. 129122982) de 27/6/2022, refutou os argumentos deduzidos pelo agravante-autor e concedeu derradeira oportunidade para cumprir a determinação anterior: “Apesar dos argumentos lançados pela parte credora em sua manifestação, não existem razões para alterar o entendimento perfilado por este juízo. De fato, na prática é bastante comum a ocultação do veículo pelo devedor, porque não deseja entregá-lo à instituição credora. Desta forma, para tanto, existe a restrição RENAJUD que o impede de usufruir do bem de forma livre, já que não poderá ser licenciado, tampouco circular pelas vias públicas, resultando em sua apreensão pelo órgão de trânsito eventualmente. Inclusive, este juízo já recebeu comunicação da Corregedoria sobre a presença de mais de dois mil veículos apreendidos no pátio do órgão de trânsito com pendências judiciais, fazendo crer que esta medida possui efetividade a médio e longo prazo. Não raras as vezes, o próprio banco credor, por meio de localizadores, encontra o veículo e o indica no processo. Ou seja, o credor diligencia diária e administrativamente na localização do veículo, de forma que se o tivesse encontrado, já teria peticionado, de forma urgente, para a expedição do mandado. Todavia, o Poder Público possui orçamento limitado, não pode servir de balcão de cobrança eterno, a fim de expedir inúmeras diligências para os mais diversos endereços do Distrito Federal ao prazer da parte credora, torcendo para que a diligência seja frutífera e sem qualquer demonstração mínima de que o ato terá eficácia. O tempo gasto e recursos gastos na tentativa de apreensão de dezenas (ou centenas) de veículos poderia ser melhor empregado em diligências que possuem maior efetividade ou urgência, como, por exemplo, os procedimentos de saúde que usualmente aparecem nas Varas Cíveis. Por outro lado, a conversão em execução, apesar de ser uma faculdade da credora, é uma ótima alternativa para a concretização do direito perseguido, já que o veículo irá permanecer como garantia e será penhorado caso localizado. Destaque-se, ainda, que, com a citação por edital ou pessoal do réu, poderão ser adotadas outras medidas coercitivas, o que não pode ser realizado pela Busca e Apreensão. Desta forma, com a máxima vênia, apesar de não existir norma expressa que exija a comprovação da localização do veículo, é certo que a Administração Pública é regida por princípios que permeiam a forma de condução da máquina para que tenha maior eficiência. Logo, em uma omissão legal quanto a obrigatoriedade de expedição de mandado de busca e apreensão, é possível enquadrar o próximo ato a ser realizado sob a ótica principiológica da eficiência, conforme determina o art. 1° do Código de Processo Civil e previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988. A solução principiológica para este caso é, inclusive, reforçada pela Lei de Instrução às Normas de Direito Brasileiro, que dispõe que magistrado não pode se escusar de decidir a questão, ainda quando a lei for omissa, vide: “Art. 4° Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” Em outras palavras, ausente legislação específica quanto à obrigatoriedade de expedição irrestrita de mandado para todo e qualquer endereço indicado pela parte autora, bem como a falta de costume jurídico ou social a respeito do tema, o magistrado está autorizado a decidir com fundamento nos princípios gerais de direito. Por fim, tenho por salientar que não existem julgamentos vinculantes que obriguem este juízo a decidir conforme a parte autora pretende. Ante o exposto, faculto pela derradeira oportunidade a demonstração da localização do veículo ou a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo.” Em petição apresentada em 14/7/2022 (id. 131281437), o agravante-autor afirmou que “por ora, não tem interesse no lançamento da Restrição do Veiculo junto ao sistema RENAJUD”. Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão impugnada no presente recurso, em 15/7/2022. Diante do histórico acima, constata-se que a primeira r. decisão na qual o MM. Juiz determinou ao agravante-autor que comprovasse efetivamente a localização do veículo, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, assim como facultou que convertesse a busca e apreensão em execução foi a de id. 125532939, proferida em 24/5/2022. Nos dois pronunciamentos subsequentes, inclusive no que é impugnado neste recurso, o MM. Juiz apenas concedeu nova oportunidade para que o agravante-autor cumprisse o que já tinha sido determinado. Tanto é assim que, na r. decisão agravada, o MM. Juiz menciona expressamente as decisões anteriores, ao assentar: “[...] Faculto pela derradeira oportunidade a demonstração da localização do veículo ou a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo, conforme determinado às IDs 125532939 e 129122982”. Nesses termos, observado que a primeira r. decisão (id. 125532939) foi proferida em 24/5/2022 e que a reiteração do pleito pelo agravante-autor não é apto a interromper ou reabrir o prazo recursal, o presente agravo de instrumento, interposto em 8/8/2022, é manifestamente intempestivo. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimação prévia do agravante-autor para se manifestar, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, por ser manifestamente intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora